Tribunal: TJBA
Processo: 0000287-88.2020.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000287-88.2020.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMAURI SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO CUSTODIO DA COSTA

ACORDÃO

Apelação Criminal n.: 0000287-88.2020.8.05.0052

Comarca: Casa Nova/BA

Apelante: Estado da Bahia

Apelado: Jeronimo Custodio da Costa

Defesa Técnica: Jeronimo Custodio da Costa (OAB/BA 7320)

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS NA COMARCA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO EM COMARCA ONDE NÃO EXISTE DEFENSOR PÚBLICO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, além de condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, caput (por duas vezes), e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material (art. 69 do Código Penal), condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, fixados em R$ 4.000,00. O recorrente suscitou preliminares de nulidade da sentença, alegando a existência de Defensoria Pública apta à atuação no caso e a inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ. No mérito, defendeu a impossibilidade de fixação de honorários no juízo criminal e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado. O apelado pugnou pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse institucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) é nula a sentença que fixa honorários advocatícios a defensor dativo diante da alegada existência de Defensoria Pública e da suposta inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ; (ii) é possível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários ao defensor dativo no próprio processo penal, independentemente de sua participação na relação processual; e (iii) o valor arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A inexistência de Defensoria Pública instalada na Comarca de Casa Nova/BA legitima a nomeação de defensor dativo pelo juízo, nos termos do art. 5º, §§ 1º a 3º, da Lei nº 1.060/1950, como medida necessária à garantia da ampla defesa e do devido processo legal.
4. A criação de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri não se aplica a processos que não envolvem crimes dolosos contra a vida, não afastando a necessidade de nomeação de defensor dativo no caso concreto.
5. A não vinculação do magistrado à tabela de honorários da OAB, conforme fixado no Tema Repetitivo 984 do STJ, não implica nulidade da sentença, constituindo apenas diretriz para o arbitramento de valor justo e proporcional.

6. É legítima a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo pelo juízo criminal, com fundamento no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, sendo a sentença título executivo judicial, independentemente da participação do Estado no processo.
7. Considerada a efetiva atuação do defensor dativo em todas as fases do processo, o valor arbitrado revela-se adequado, proporcional e compatível com o trabalho desempenhado, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios pelo juízo criminal quando inexistente Defensoria Pública instalada na comarca.
2. A sentença que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial, independentemente da participação do Estado no processo.

3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como referência para a fixação de remuneração justa e proporcional.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, § 1º, 23 e 24; Código de Processo Civil, art. 515, V; Código de Processo Penal, art. 396-A, § 2º; Constituição Federal, arts. 5º, 133 e 134.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, REsp nº 1.656.322/SC (Tema Repetitivo 984), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº
0000287-88.2020.8.05.0052,
oriundo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Jeronimo Custódio da Costa.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.